Tribunal: TJSP
Processo: 1006031-44.2016.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Apelação. Ação de exigir contas proposta por acionista contra a ex-gestora judicial e a administradora judicial de sociedade anônima anteriormente em recuperação judicial, posteriormente falida, em continuidade de negócios. Procedência em parte. Inconformismo da autora (acionista) e da ex-gestora judicial.
I. Caso em Exame. Ação de exigir contas movida por Constantino Mondelli Participações

Ementa:
Apelação. Ação de exigir contas proposta por acionista contra a ex-gestora judicial e a administradora judicial de sociedade anônima anteriormente em recuperação judicial, posteriormente falida, em continuidade de negócios. Procedência em parte. Inconformismo da autora (acionista) e da ex-gestora judicial.
I. Caso em Exame. Ação de exigir contas movida por Constantino Mondelli Participações Ltda. contra Hapi Comércio Alimentícios Ltda., Fernando Borges Administração, Participações e Desenvolvimento de Negócios Ltda. e Outros. No que releva para os recursos, a sentença (a) reconheceu débito da ex-gestora judicial para com a massa falida de Mondelli Indústria de Alimentos S.A., relativo a valores por ela recebidos considerados indevidos e a pagamentos efetuados sem autorização ou em descompasso com determinações do juízo recuperacional/falimentar, e (b) repartiu igualmente os ônus da sucumbência entre a autora e a Hapi, com fixação de honorários advocatícios aos patronos de ambas, com fulcro no art. 85, § 8°, do CPC.
II. Razões de Decidir. II.1. Ausência de violação ao princípio do juiz natural e à competência funcional do juízo falimentar. Acórdão anterior desta SCRDE em que reconhecida a excepcional possibilidade, no caso, de ação autônoma de exigir contas movida por acionista contra a ex-gestora judicial e a administradora judicial da falida, fora do processo falimentar. Processo sentenciado pelo mesmo juiz que prolatou a decisão da primeira fase da ação de exigir contas, a quem o processo havia sido regularmente redistribuído. Tentativa da Hapi de emplacar infundada "nulidade de algibeira", ante decisão desfavorável na segunda fase da demanda. II.2. Do produzido na segunda fase da ação de exigir contas, não se conclui ter havido pagamentos indevidos à Hapi. Valores pagos referentes à remuneração fixada judicialmente pelo exercício da função de gestora judicial e ao pagamento de mútuos efetuados à recuperanda e, posteriormente, falida, em continuidade de negócios, com autorização do juízo falimentar. Observação quanto à responsabilidade da administradora judicial por certificar-se de que não haverá pagamentos em duplicidade na falência, em relação a mútuos já pagos. II.3. Contratação, pela gestora judicial, de advogados e de profissional técnico para exercer a função de diretor industrial da UPI. Serviços relacionados ao exercício do múnus e efetivamente prestados. Atos de administração ordinária, relacionados às atividades normais da falida em continuidade de negócios. Desnecessidade de prévia autorização judicial. Inteligência dos arts. 65 e 22, I, "h", da Lei n. 11.101/2005. Funções diversas exercidas pelo administrador judicial e pelo gestor judicial. II.4. Pagamento de despesas pessoais do administrador da gestora judicial (cartão de crédito e despesas de moradia) com recursos da falida. Ato irregular de gestão. Ressarcimento à massa devido. II.5. Considerando as características da demanda e o resultado do apelo da Hapi, a distribuição dos ônus da sucumbência entre a autora e a Hapi, fixada na sentença, mostra-se adequada à luz dos arts. 85 e 86, do CPC, e deve ser mantida.
III. Dispositivo. Sentença reformada em parte. Recurso da Hapi provido em parte, com observação. Recurso da autora desprovido.